Tribunal: TJES
Processo: 0002501-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Furto
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002501-46.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
2 FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE
.
3.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do princípio da insignificância, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). Dito isso,
in casu,
não há que se falar em ausência de periculosidade social da ação e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois, não obstante não comprovado o valor da
res furtiva –
não sendo crível ser de valor inexpressivo, por se tratar de uma bicicleta em bom estado de conservação – devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, verifica-se que o caso dos autos não foi o único crime contra o patrimônio praticado pelo acusado, que possui condenação definitiva também por roubo, além do fato de que, no presente feito, embora tenha sido condenado pelo crime de furto, o recorrente demonstrou comportamento violento, eis que a vítima saía da farmácia quando o réu puxou sua bicicleta e a subtraiu, empreendendo fuga. Portanto, não preenchidos os requisitos elencados pela Suprema Corte, é inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta do apelante, não se aplicando à hipótese concreta o princípio da insignificância. 2. Nos termos da Súmula 269, do STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Desse modo, nos moldes do artigo 33 do Código Penal, mostra-se adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao acusado reincidente condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada
pelo Juízo da

5ª Vara Criminal de Serra, às fls. 23/24 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 09h37min, na Avenida Brasil, em frente à Farmácia Mônica, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado acima qualificado subtraiu para si a bicicleta da vítima Katharyne Barbosa Dias, conforme Boletim Unificado de fl. 16/19.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em posse de sua bicicleta, se preparando para sair do aludido estabelecimento, momento em que o ora denunciado, imbuído com o propósito criminoso, puxou-a e a subtraiu da vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

Diante da situação e ao supor que, aparentemente o indivíduo não estava armado, a vítima passou a segui-lo, atitude esta que chamou atenção dos policiais que faziam patrulhamento no bairro.

Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito, ainda em fuga, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, enquanto cruzava diversas ruas do bairro no intuito de não ser alcançado. Entretanto, com a ajuda e informações de populares, foi possível dar ordem de parada ao indivíduo na Rua Inhambu.

Ao abordar o indivíduo, este foi identificado como o ora denunciado, sendo este encontrado em posse da bicicleta da vítima, fruto do ato delituoso, porém, não foi localizada a arma de fogo, que, provavelmente foi dispensada durante a fuga.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante
condenou
o
apelante nas sanções do
art
igo
155,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano,
04
(
quatro
) meses e
1
0 (
dez
) dias de
reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls.
27/31-verso
dos autos físicos, a defesa
requer
a absolvição d
o
acusad
o em razão da
atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja, o aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do
pleito absolutório
fundamentado na atipicidade material da conduta d
o
recorrente
, aplicando-se o princípio da
insignificância/bagatela
.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Dito isso, sabe-se que
o valor monetário não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
embora não comprovado o valor da
res furtiva
–
não sendo crível ser de valor inexpressivo, por se tratar de uma bicicleta que, segundo o policial militar ouvido em juízo (fl. 25 dos autos físicos), “
era já usada, mas não era tão velha, com pintura normal, sem problemas
[...]”
–
houve alto grau de reprovabilidade no comportamento d
o
apelante, uma vez que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se que o caso dos autos não foi o único
crime
praticado pel
o
acusad
o
, uma vez que é condenad
o definitivamente por outros dois crimes, sendo um deles contra o patrimônio (artigo 157,
caput,
do Código Penal – Autos nº 0028076-95.2017.8.08.0048) e o outro se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 9º na forma do § 4º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 – Autos nº
0035106-26.2013.8.08.0048).

Sendo assim, verifica-se que Elias Alves Nascimento Neto
é habitual na prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, destacando-se certa violência em suas condutas, pois já tinha sido condenado por crime de roubo e, no presente feito, embora tenha sido condenado pelo crime de furto, demonstrou comportamento violento, eis que a vítima saía da farmácia quando o réu puxou sua bicicleta e a subtraiu, empreendendo fuga.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula nº 83/STJ, a obstar o processamento do Recurso Especial. 6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à pratica de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva
do réu
, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Por
sua vez
, quanto à dosimetria da pena imposta à apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim,
no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado o semiaberto, com fundamento
no
quantum
de pena fixado (01 ano,
04
meses e
1
0 dias de
reclusão
) e na reincidência do réu.

Nesse
ponto, a defesa requer a fixação de regime aberto ao apelante, todavia,
não é possível acolher
tal
pleito.

O artigo 33, §2º, do Código Penal, prevê o seguinte:

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Desse
modo, verifica-se que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, sua condição de reincidente permite a fixação de regime semiaberto, mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais do art
igo
59 do Código Penal lhe seja favorável.

Nesse
sentido,
adoto
o entendimento da súmula 269 do c. Superior Tribunal de Justiça,
no sentido
de que “
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Destaco, ainda,
o seguinte precedente
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados no Decreto condenatório não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula nº 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, pelo crime de receptação, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 545.169; Proc. 2019/0338336-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/12/2019; DJE 16/12/2019)

Portanto, tendo
a
magistrad
a

a quo
atuado em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como em conformidade com o texto legal, a sentença condenatória proferida não merece qualquer retoque.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)